Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DEMORA. PARALISIA CEREBRAL. DIAGNÓSTICO POSTERIOR. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, subsume-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular. Contudo, ausente a comprovação do nexo de causalidade, não se reconhece a responsabilidade civil do Estado e, portanto, o dever de reparar o dano moral alegado. Inexistindo demonstração do nexo de causalidade entre a paralisia cerebral mais tarde diagnosticada no bebê e a demora na realização do parto, afasta-se a obrigação de indenizar reclamada.